Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711878-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS SILVA BRANDIZZI IMPETRANTE: LUCAS SILVA BRANDIZZI AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado (em causa própria) por LUCAS SILVA BRANDIZZ, (nascido em 21/10/1995 – 26 anos), tendo como autoridade coatora o Juízo da QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Insurge-se o impetrante especificamente contra a decisão constante no ID no 34460996, proferida no bojo da ação criminal autuada sob o no 0706397-93.2022.8.07.0001, em que o Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, objetivando garantir a ordem pública, sob o argumento principal de que não se mostra recomendável mantê-lo em liberdade, nos seguintes termos: “Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. É necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar (ID 116845148). Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. LUCAS foi preso em flagrante juntamente com outras 2 pessoas em contexto de apreensão de significativa quantidade de maconha. A grande quantidade de entorpecentes (mais de 3kg de maconha) demonstra seu envolvimento juntamente com os outros dois acusados na traficância e a periculosidade concreta deles. Ressalto que LUCAS ostenta condenação por porte de arma, embriaguez ao volante e tráfico, o que demonstra que tem personalidade voltada à reiteração criminosa. Destaco que em que pese o requerente alegue que é tem emprego e residência fixos e que cursa faculdade, tais fatos não constituem motivo suficiente para, por si sós, fundamentarem a revogação da prisão cautelar. Ademais, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão do requerente, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n. 1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, inexistente qualquer constrangimento ilegal e inalterado o panorama fático e processual que ensejou a custódia cautelar do acusado LUCAS SILVA BRANDIZZI, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, sendo inadmissível ainda sua substituição por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. P.R.I. ANA LETICIA MARTINS SANTINI Juiz(a) de Direito” Destaco que a prisão preventiva mantida é decorrente de decisão tomada ainda na audiência de custódia, donde restou convertida do flagrante. Muito bem. Argumenta o impetrante-paciente que possui residência fixa e é estudante universitário. Verbera que não há provas de seu envolvimento nos fatos apurados no processo em referência, existindo, inclusive, alegação de suposto flagrante preparado, o que se revela ilegal. Quanto à outra condenação, entende que não traz qualquer risco para a ordem pública, tanto que já havia sido colocado em regime aberto. Aduz que a sua liberação não trará qualquer perigo à ordem pública, o que legitima o afastamento/abrandamento da medida extrema. Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a sua soltura imediata e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outras duas pessoas (Jonathan Galdino Carvalho Silva e Jose Augusto Silva Bastos Junior), pelo suposto cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Durante a audiência de custódia restou convertida regularmente a prisão em flagrante em prisão preventiva, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a transmutação da natureza da prisão cautelar. Posteriormente, a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, alegando a existência de constrangimento ilegal, bem como a ideia de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso, haja vista que o impetrante/paciente possui residência fixa e é estudante universitário. Como se verifica no decisum que ensejou a impetração do presente writ constitucional, não acolheu os argumentos formulados pela d. defesa, a qual, em razão disso, reiterou os seus fundamentos e reforça o pedido de liberdade, desta feita aduzindo a existência de constrangimento ilegal. Pois bem. O suposto constrangimento ilegal alegado da prisão cautelar não restou caracterizado no caso vertente. A condição do paciente não se amolda ao previsto no caput do artigo 316 do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tem nos autos, não houve mudança fático-jurídica na situação do paciente, o que permite, num primeiro momento o alargamento do prazo da segregação cautelar, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. Até porque, a reiteração delitiva, bem observada na decisão de conversão, ficou evidente, sem qualquer lastro de dúvida. Não há como não considerar essa circunstância como um sinal claro de que as reprimendas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para conter o ímpeto do paciente em praticar outros vários delitos da mesma espécie, frise, por oportuno. Desse modo, a afirmação de que o impetrante/paciente estaria cumprindo a contento as medidas anteriores, referentes a outro processo, não se sustenta, no momento. Nessa esteira, "justifica-se a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva por parte do acusado." (AgRg nos EDcl no HC 604.770/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021). Dito isso, verifica-se, ainda, que o fato de o paciente possuir residência fixa e ser estudante de nível superior não são suficientes, per si, para amparar eventual liberdade provisória nessa fase processual. Em outros termos: o fato de o acusado possuir ocupação lícita (estudante) e endereço fixo não ensejam no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas circunstâncias e especificidades de cada caso. A propósito, é de se destacar que Pretório Excelso possui orientação e precedentes nesse sentido. Confira-se: “Habeas Corpus. 2. Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e arma de fogo. Corrupção de menores. 3. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do objeto do writ. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 134023, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016)” Não é o caso, portanto, de acatar os argumentos do writ. As questões de mérito devem ser levadas e apreciadas no bojo da ação penal de origem, sob o pálio dos primados processuais cabíveis, notadamente o do contraditório e o da ampla defesa. Isso porque a via estreita do remédio heroico somente comporta a análise de questão objetiva, de constatação imediata constatação e/ou com prova manifesta da existência de constrangimento ilegal. Diferentemente da hipótese vertente. Isso porque as provas até então coligidas ao processo de origem sugerem fortemente a participação do impetrante/paciente no ilícito em apuração. Lado outro, quanto à suposta suficiência de outras medidas diversas da prisão para o caso em tela, penso que esse pedido, igualmente, não merece acolhida, ao menos em sede liminar. Numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, entendo que, ao menos por ora, a decisão singular ostenta de forma suficiente as razões e fundamentos que amparam a manutenção da segregação provisória do paciente, o qual, à primeira vista, praticou delito em circunstâncias que sugerem que não faz jus, pelo menos no momento, de fruir de sua liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares. Além disso, registra-se a presença da reincidência delitiva específica em desfavor do paciente, também por crime relacionado a drogas e arma de fogo, o que reforça a existência e possível tendência de reiteração criminosa, além da conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura. Outrossim, ambos os crimes em apuração possuem pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de reclusão, perfeitamente compatível com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Destarte, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação cautelar. Some-se a isso o fato de que as circunstâncias do caso concreto reforçam a ousadia, a periculosidade do agente e o seu destemor para com as sanções previstas na lei penal para as condutas praticadas, recomendando que seja ratificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem em caráter liminar, tampouco aplicar, ao menos neste momento, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator